Tribunal: TJPA
Processo: 0018523-59.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018523-59.2020.8.14.0401

APELANTE: ELIZABETH MARIA QUEIROZ FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ E MAUS TRATOS.

ART. 133, § 3º, II E ART. 136, § 3º, TODOS DO CPB. PLEITO POR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

No delito de maus tratos deve-se perquirir acerca do dolo de perigo, ou seja, se o agente teve a intenção de expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância
;

2.

A defesa requer a absolvição da recorrente sob a alegação de que a conduta é atípica pois não teve a intenção de expor a vida ou saúde do menor a risco, mas sim, a tentativa de educar seu filho;

3.

Muito embora o excesso do
animus corrigendi
, tratou-se de fato eventual, e que não mais se repetiu posteriormente, pois não houve mais notícias de novas agressões em andamento, conforme declarado pelo menor e por sua genitora em seus depoimentos;

4.

O menor, em sua oitiva assume que motivou as medidas mais rígidas e duras de correção da recorrente;

5.

Caso que deve ser apreciado pelo princípio da intervenção mínima, até para não causar traumas na relação familiar entre essa mãe e seu filho;

6.

Absolvição por atipicidade da conduta;

7.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal em
CONHECER O RECURSO E DAR-LHE
PROVIMENTO ABSOLVENDO A RECORRENTE ELISABETH MARIA QUEIROZ FONSECA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de _____ pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ___________ de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°
: 0018523-59.2020.8.14.0401

CAPITULAÇÃO: ART. 133, § 3º, II E 136, § 3º DO CPB.

2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BELÉM/
PA

APELANTE:
ELIZABETH MARIA QUEIROZ FONSECA
– DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DEFENSOR(A): DANIELE SANTOS MAUÉS CARVALHO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal em favor de
Elizabeth Maria Queiroz Fonseca
, em face da sentença condenatória, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém condenou-a como incursa nas sanções punitivas do art. 136, §3º, do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Segundo consta da denúncia no dia 14 de agosto de 2020, o Conselheiro Tutelar I – Distrito D’Água, Sr. Eduardo Teixeira Santiago, recebeu
notitia criminis
de agressão física em face do adolescente N.G.Q.F., de 12 (doze) anos à época dos fatos, por seus advogados, que lhe entregaram um pen-drive contendo fotos e imagens da vítima.

O Conselheiro Eduardo declarou perante a autoridade policial que, na data de 17/08/2020, por volta das 18:46 horas, o adolescente entrou em contato com a advogada Luize Alessandra Silva Valente enviando-lhe um áudio, via WhatsApp, relatando que sua mãe Elizabeth Maria Queiroz Fonseca havia lhe deixado sem vigilância na sua residência por mais um dia e sem alimentação, além de ter afirmado que sofreu agressões físicas com uma barra de ferro e lhe amarrado as mãos e pés, inclusive, sua irmã havia filmado a cena com a vítima verbalizando que “não aguenta mais”.

O menor foi ouvido pelos conselheiros em escuta especializada.

A recorrente foi ouvida informando que o fato foi uma eventualidade, pois trabalha com vendas e viajou a cidade de Santa Antônio do Tauá e não o filho junto porque este não quis ir e deixou comida na geladeira, além de ter negado que o agredia fisicamente, mas uma vez usou um cano para assustar seu filho, mas não chegou a batê-lo porque ele saiu correndo.

Oferecimento da denúncia:
13/11/2020

(ID. 14494784 – Pág. 99-102).

Recebimento da denúncia:
17/12/2020
(ID.
14494785 – Págs. 104-107).

Sentença prolatada dia:
08/03/2023

(ID 14494879 – Pág. 244-250).

Após prolação da sentença condenatória, pelo juízo singular,
interpôs a defesa recurso de apelação criminal requerendo em suas razões (ID. 14494893 – Págs. 268-271) a absolvição por insuficiência de provas, por alegar que nenhum dos depoimentos colhidos em juízo prestam-se para fundamentar uma sentença condenatória e que não existem provas concretas dos maus tratos, fato corroborado pela ausência de exame de corpo de delito, além da falta de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Ressalta, ainda, que, os depoimentos obtidos ao longo da instrução criminal, confirmam que houve apenas tentativa de educar o infante, mas sem qualquer coerção ou constrangimento perpetrado pela apelante em face da vítima.

A
Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, requereu pelo conhecimento do recurso e pelo improvimento do apelo (ID 14494900 – Pág. 278-280).

A Procuradoria de Justiça, na pessoa da procuradora de justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

Belém, _____ de __________ de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade recursal objetivos (previsão legal, forma prescrita e tempestividade) e subjetivos (legitimidade, interesse e possibilidade jurídica), razão pela qual dele conheço.

II – DO MÉRITO:

a)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS/REFORMA DA SENTENÇA.

Requer a defesa a absolvição da recorrente por ser o conjunto fático-probatório frágil e insuficiente para embasar uma sentença condenatória.

De fato, para a caracterização do crime de maus tratos, tipificado no art. 136, do CPB, é preciso que o agente mostre vontade livre e consciente de colocar em risco a vida e a saúde da pessoa que esteja sob sua autoridade, guarda e vigilância.

No caso concreto, verifico que apesar da agressão física ocorrida, a vítima reconhece que a conduta praticada foi provocada pela sua má conduta. Conforme demonstrado em seu depoimento:

(...) Que na época da pandemia, a mãe era rígida e o batia ou o deixava de castigo; que passou um tempo e falou com o seu tio; que a mãe o chamou para ir para o interior, mas ele não quis ir; que às vezes quando estavam discutindo a mãe gritava demais ou o batia e falava palavrão; que as agressões era mais com a mão ou com galho e já aconteceu de ela bater com o cano; que não lembra de muita coisa, mas teve um dia que estava fazendo café e a mãe brigou com ele porque ele não colocou açúcar; que quando era criança ela realmente chegou a amarrar seus pés e mãos; que sempre quando a mãe saía ele ficava na casa da tia no interior; que vieram morar em Belém em 2018;
que começou a ter essas situações de agressão em Belém porque ele passou a mexer muito no celular e ir dormir muito tarde; que a mãe chegou a ficar fora umas 8 ou 6h no máximo; que não lembra da mãe ter viajado e o deixado sozinho em casa; que a mãe nunca falou nada ofensivo sobre questões sexuais; que só não estudou durante a pandemia;
(...).

Esse fato é destacado pela oitiva da testemunha Laérty Augusto Queiroz Fonseca, que é tio da vítima e que relatou em juízo:

(...) Que a vítima quando foi morar com o pai na Alemanha, ele iniciou tentando aprender a língua para depois cursar as séries regulares; que a vítima disse que preferia voltar ao Brasil e morar com a mãe; que o vídeo que consta nos autos foi a irmã mais velha da vítima que gravou; que a vítima é mal educado, preguiçoso e não quer ouvir os mais velhos; que teve uma época em que a vítima ficou sem a mãe e o comportamento dele ficou melhor; que soube que a ré fez uma viagem e deixou a vítima sozinha apenas com um bilhete informando que tinha comida na geladeira; que a vítima não fala mais com ele, pois tentou colocar rédeas nele, com horário para dormir; (...).

Já a recorrente Elisabeth Maria Queiroz Fonseca, em seu interrogatório declarou:

“
(...) Que foi para uma vigília e fazer umas cobranças no interior e a vítima não quis ir com ela; que deixou a vítima sozinho em casa porque ele disse que iria ficar com os tios e ela confiou; que na época a vítima tinha 12 anos; que retornou por conta da denúncia; que a filmagem foi uma situação em que a vítima aprontou e ela foi atrás dele no quintal e ela ficou correndo atrás dele; que a outra situação ela colocou ele de castigo em cima da cima; que não amarrou os pés e as mãos dele e não bateu na vítima com barra de ferro; que pode até ter jogado pedra de mármore nele; que chegava a falar palavrão para o filho; que a coisa mais difícil é ela “sentar a mão” na vítima; que não toma nenhuma medicação; que hoje a convivência com o filho é a melhor possível; que não fala com um irmão dela porque ele usa drogas e já fumou na frente da vítima, sendo que foi o irmão que contratou advogado e não o pai da vítima; que o pai da vítima é uma pessoa maravilhosa e mora fora do país com o seu irmão; que ela contou para a sua mãe que o irmão vivia com outro homem e assim surgiu a confusão com o irmão; (...)

Apesar de não ser mais usual a correição física, ela ocorre muitas vezes inconscientemente e pela falta de paciência que permeiam a relação pais e filhos. A mãe usou do
animus corrigendi
de que é titular para corrigir seu filho em um momento em que está não estava mais aceitando os limites necessários para uma vida disciplinada. O menor confirma que as agressões começaram quando se recusava a regrar o uso de celular passando a dormir tarde, afetando sua rotina e prejudicando seus estudos, demonstrando que a situação não é usual. Por outro lado, a mãe declara que a coisa mais difícil de ocorrer é ela bater em seu filho especificando os fatos que motivaram a causa. Cita duas ocasiões uma, em que ficou correndo atrás dele, e a outra em que o colocou de castigo.

O caso deve ser analisado à ótica do princípio da intervenção mínima do Estado pois
“o direito penal não deve interferir em demasia na vida do indivíduo, retirando-lhe autonomia e liberdade. Afinal, a lei penal não deve ser vista como a primeira opção (prima ratio) do legislador para compor os conflitos existentes em sociedade e que, pelo atual estágio moral e ético da sociedade, sempre estarão presentes.”
(NUCCI, Guilherme de Souza, in Curso de Direito Penal: parte geral, arts. 1º a 120 do Código Penal, 6.ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, pág. 78-79).

A situação mostrou-se eventual, não unusual, não sendo o suficiente para fundamentar uma sentença condenatória. Neste sentido, a jurisprudência:

“
Apelação – Violência doméstica – Absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo – Possibilidade - Não se verificou o necessário
animus laedendi
– Fato isolado no convívio do acusado com a vítima, sua filha – Ato praticado em momento de descontrole diante do desentendimento familiar instalado – Excesso no exercício do
jus corrigendi
ou
disciplinandi
que, no caso concreto, afigura-se impunível. Recurso provido.”

(TJ-SP - APR: 00077536720158260362 SP 0007753-67.2015.8.26.0362, Relator: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 06/04/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/04/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. ART. 136, CP. CASTIGO FÍSICO APLICADO CONTRA O FILHO. ANIMUS CORRIGENDI. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restou incontroverso que a denunciada teria batido em seu filho menor com o uso de um cinto, causando-lhe as lesões descritas no laudo acostado aos autos. Todavia, a sentença julgou improcedente a denúncia, entendendo não haver provas para a condenação da ré pela prática do delito de maus tratos. 2. O crime elencado no artigo 136 do Código Penal configura-se quando o agente, abusando dos meios de correção ou disciplina, expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, ou seja, é preciso que se use em excesso ou de modo inconveniente os meios disciplinadores, sem o que a conduta não pode ser considerada criminosa, mas apenas mero exercício do direito de correção (
ius corrigendi
). 3. Na hipótese, o depoimento da única testemunha confirma a utilização de um cinto pela denunciada no intuito correcional, entretanto não há qualquer prova de que a ré tenha agido com a intenção de causar risco à vida ou à saúde do seu filho, mesmo diante da afirmação da testemunha de que havia regularidade nas batidas, fato contado por vizinhos. 4. Chego a conclusão que o caso deve ser apreciado à luz do princípio da intervenção mínima, até para não causar traumas na relação familiar entre essa mãe e seu filho (Jurisprudência do TJTO - 0011835-36.2015.827.0000, Des. Helvécio de Brito Maia Neto, julgado em 01/12/2016). Note-se ainda que não há outras denúncias sobre maus tratos em andamento, razão por que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão estatal, absolvendo a acusada por falta de provas da prática delitiva. 5. Recurso conhecido e não acolhido para manter a sentença por seus próprios fundamentos.”

(TJ-TO - APR: 00186880420188279200, Relator: MARCELLO RODRIGUES DE ATAÍDES)

“EMENTA: MAUS TRATOS. PAI QUE BATE NA FILHA COM A FINALIDADE DE CORREÇÃO POR MAL COMPORTAMENTO. ANIMUS CORRIGENDI OU DISCIPLINANDI. LESÃO CAUSADA SEM INTENÇÃO. EXCESSO NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE DOLO DE PERIGO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - No delito de maus tratos deve-se perquirir acerca do dolo de perigo, ou seja, se o agente teve a intenção de expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância - Não pratica o delito de maus tratos o pai que se utiliza de meios de correção, sem a intenção de expor a perigo a vida ou a saúde da sua filha de apenas 08 (oito) anos, que vinha se comportando de forma desregrada e desrespeitosa - Recurso desprovido.”

(TJ-MG - APR: 10527150009415001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 24/01/2018, Data de Publicação: 31/01/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO e ABSOLVO ELISABETH MARIA QUEIROZ FONSECA, da prática do crime de maus tratos previsto no art. 136, § 3.º, do CPB face atipicidade da conduta,
ex vi legis
art. 386, III, do CPP
, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Belém, _____ de ___________ de 2023.

Desembargador PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 14/09/2023